Tribunal: TJSP
Processo: 2158330-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de concessão de liminar Inaudita Altera Pars. Decisão que indeferiu o requerimento de reintegração liminar na posse, formulado pela autora. Inconformismo. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Agravante que trouxe prova de titularidade do imóvel, para o qual busca reintegração, estar em dia com o IPTU,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de concessão de liminar Inaudita Altera Pars. Decisão que indeferiu o requerimento de reintegração liminar na posse, formulado pela autora. Inconformismo. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Agravante que trouxe prova de titularidade do imóvel, para o qual busca reintegração, estar em dia com o IPTU, como não deixou de comprovar a notificação à desocupação pelos réus. Não se pode apurar uma situação de posse antiga na visualização das fotos trazidas pela agravante da construção que se encontra em andamento em seu terreno. Construção clandestina em ambiente de ocultação de uma edícula edificada às pressas, onde mesmo nem se visualiza exposto alvará de construção, em flagrante situação irregular, cenário em que se busca uma consolidação da posse, que, efetivamente, ainda não habitada, tal não há para quem está em procedimento do esbulho. Não há como ser a liminar desconsiderada de plano sem antes passar pela realização da audiência de justificação e, então, efetivamente, ter compreensão de que ela deve ser deixada para outro momento processual. Decisão reformada em parte, para que se realize a necessária audiência de justificação, para melhor compreender a prova da agravante, e para que a ela já compareçam os réus, devidamente citados para o ato. Prudência estabelecida na segunda parte do artigo 562 do CPC/2015. De todo modo, diante do cenário de isolamento e pauta pública que possa estar inviabilizada de ser realizada de imediato neste momento de pandemia, concedo tutela liminar para que os agravados paralisem a construção. Agravo provido em parte.